Tribunal: TJDFT
Processo: 0718669-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0718669-93.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: BCV - BANCO DE CREDITO E VAREJO S/A. AGRAVADO: MADEIREIRA CASTOR MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - ME D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo Interno em Agravo de instrumento interposto por BCV - BANCO DE CREDITO E VAREJO S/A. contra MADEIREIRA CASTOR MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI – ME em face de Decisão Monocrática (ID 64380763) que determinou a parte autora que esclarecesse a origem da quantia cobrada nos autos, restando registrado, que deverá apontar expressamente a parcela TAC objeto de cobrança e, sem prejuízo desta, que o banco réu junte aos autos os comprovantes de pagamento das parcelas TAC já quitadas. O Despacho de ID 1888823 verificou superveniência de Sentença (ID 69920193) nos autos de origem e intimou ambas as partes para se manifestar sobre possível perda do objeto. A parte Agravante manifestou-se pela perda do objeto no ID 19196357. Transcorrido o prazo para a parte Agravada se manifestar quanto à perda do objeto. É o relatório. DECIDO. O reconhecimento da perda do objeto deste agravo de instrumento e consequentemente do agravo interno é medida que se impõe, de acordo com o art. 932, inc. III, do CPC e Art. 87, inciso XIII, do RITJDFT. Confira-se: Art. 932. Incumbe ao relator: [...] III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...) Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto Sem utilidade a apreciação do presente agravo interno e agravo de instrumento, uma vez que já prolatada sentença e requerido pela parte Agravante no ID 19196357, sendo cogente o reconhecimento da perda de seu objeto. Assim se manifesta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO DE DECISÃO QUE HOMOLOGA CÁLCULOS DO PERITO JUDICIAL. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. PERDA DO OBJETO. DECISÃO MANTIDA. 1. A jurisprudência do STJ é no sentido de que, havendo a superveniência de sentença que analisa a matéria impugnada, perdem o objeto os recursos anteriores que versaram sobre a questão resolvida por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento, como ocorreu no presente caso. Precedentes. 2. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 396.382/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 06/04/2017, DJe 27/04/2017); e PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. RECURSO ESPECIAL EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO QUE DEFERIU LIMINAR. POSTERIOR PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA DE OBJETO CONFIGURADA. PRECEDENTES DO STJ. FALTA DE IMPUGNAÇÃO À MOTIVAÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. DESATENÇÃO AO ÔNUS DA DIALETICIDADE. 1. Inicialmente é necessário consignar que o presente recurso atrai a incidência do Enunciado Administrativo n. 3/STJ: "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC". 2. A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento. Precedentes. 3. As razões do agravo interno pretendem a análise do mérito da causa principal. Assim, não se conhece do recurso por desatenção ao ônus da dialeticidade. 4. Agravo interno não conhecido. (AgInt no AREsp 984.793/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/03/2017, DJe 03/04/2017) Confira-se, na mesma linha, os seguintes julgados desta Corte de Justiça: CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MATRÍCULA EM CRECHE PÚBLICA. SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA PROFERIDA NO CURSO DO PROCESSAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda do objeto, eis que no processo de origem foi proferida sentença. 2. Agravo prejudicado. (Acórdão n.1037138, 20160020303643AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/08/2017, Publicado no DJE: 09/08/2017. Pág.: 422/439); CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO NA ORIGEM. PERDA DO OBJETO. AGRAVO INTERNO. ALEGADO INTERESSE NO JULGMENTO DAQUELE RECURSO INSTRUMENTAL. AUSÊNCIA EFETIVIDADE. RECURSO INADIMITIDO. 1. Uma vez proferida sentença no processo que deu origem à decisão agravada, resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda do objeto. 2. O alegado interesse do recorrente no julgamento do agravo não se justifica ante a falta de efetividade, razão porque o agravo interno não pode ser admitido. (Acórdão n.1018363, 20160020293058AGI, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/05/2017, Publicado no DJE: 24/05/2017. Pág.: 486/496); AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE TERCEIRO. SENTENÇA PROFERIDA NO PROCESSO DE ORIGEM. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. RECURSO PREJUDICADO. 1. O recurso de agravo deve ser considerado prejudicado, com o subsequente reconhecimento da perda de seu objeto, quando tiver sido proferida sentença no processo de origem. 2. Agravo prejudicado. (Acórdão n.1014988, 20160020163409AGI, Relator: ALVARO CIARLINI 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/04/2017, Publicado no DJE: 09/05/2017. Pág.: 344/347); e AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. "A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento" (STJ, AgRg no REsp 1.485.765/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, DJe 29/10/2015). 2. Agravo interno não conhecido. (Acórdão n.972476, 20160020020697AGI, Relator: SIMONE LUCINDO 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/10/2016, Publicado no DJE: 18/10/2016. Pág.: 257-295). Ante o exposto, Julgo prejudicado o agravo interno e agravo de instrumento nos termos do Art. 932, inc. III, do CPC c/c Art. 87, inciso XIII, do RITJDFT, diante da perda superveniente do objeto do agravo de instrumento e consequentemente do agravo interno. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se. Cumpra-se. Brasília, 8 de setembro de 2020 10:22:22. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador